Tribunal: TCU
Processo: 006.358/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Cobrança de benefícios previdenciários concedidos indevidamente, com vínculos empregatícios com marca de extemporaneidade no CNIS, sem a devida análise e tratamento nos sistemas corporativos. (no da TCE no sistema: 2561/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 13502/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em desfavor dos srs. Arlete Maria Santos, Isabel Vieira Silva, Jean Anderson Rodrigues Teixeira, Josethe Goncalves de Jesus, Julia Maria Antonia da Silva Cruz, Maria dos Anjos de Sousa Madeira, Maria Gorete Henrique Batista, Nonato Pereira da Silva, Tereza de Oliveira Monteiro, Walmir Freire Santiago Junior, Daniella Marques Pereira Tavares, Ladomi de Oliveira, Oyamas Nepomuceno Vasconcelos, Sonia Goncalves de Moura, Leuzaneide Pinheiro, Luciene Miranda Mendes, Aurora Franca da Silva, Edna Barbosa de Sales, Cleusa Pires do Prado, Edna Paulo dos Santos, Marcia Neres Honorato da Silva, Neuzivan Soares Gomes, Joelcio Vaz, Altalina da Silva Cunha, Maria do Carmo Durvalina Paixao e Geralda Caetano Pereira, em razão de habilitação e/ou concessão irregular de benefícios pagos pelo INSS, em decorrência de atos então praticados nas Agências da Previdência Goiânia-Sul, Goiânia-Oeste, Goiânia-Centro e Aparecida de Goiânia-GO, do Instituto Nacional do Seguro Social, Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica e pelo Ministério Público (peças 268 a 171); Considerando que, apesar de o tomador de contas haver atribuído responsabilidade aos beneficiários nominados neste processo, e que, após análise realizada pela unidade técnica sobre a documentação acostada aos autos, concluiu-se que não há evidências de que tenham tido participação na irregularidade aqui verificada; Considerando, adicionalmente, que as disposições da Resolução-TCU 344/2022, interpretada de acordo com o entendimento firmado por meio do Acórdão 534/2023-TCU-Plenário , indica a ocorrência da prescrição intercorrente quanto aos fatos apurados neste processo; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com base no art. 143, inciso I, alíneas "c", do Regimento Interno do Tribunal, c/c arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em excluir as responsabilidades dos beneficiários Arlete Maria Santos, Isabel Vieira Silva, Jean Anderson Rodrigues Teixeira, Josethe Goncalves de Jesus, Julia Maria Antonia da Silva Cruz, Maria dos Anjos de Sousa Madeira, Maria Gorete Henrique Batista, Nonato Pereira da Silva, Tereza de Oliveira Monteiro, Walmir Freire Santiago Junior, Sonia Goncalves de Moura, Leuzaneide Pinheiro, Luciene Miranda, Aurora Franca da Silva, Edna Barbosa de Sales, Cleusa Pires do Prado, Edna Paulo dos Santos, Marcia Neres Honorato da Silva, Neuzivan Soares Gomes, Altalina da Silva Cunha, Maria do Carmo Durvalina Paixao e Geralda Caetano Pereira, bem como reconhecer a prescrição intercorrente das pretensões punitivas e ressarcitória dos fatos apurados nos presentes autos, arquivar o presente processo e informar aos responsáveis e ao Instituto Nacional de Seguro Social do teor desta deliberação, de acordo com os pareceres uniformes exarados nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.358/2023-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Altalina da Silva Cunha (XXX.568.421-XX); Arlete Maria Santos (XXX.195.311-XX); Aurora Franca da Silva (XXX.615.545-XX); Cleusa Pires do Prado (XXX.168.311-XX); Daniella Marques Pereira Tavares (XXX.112.981-XX); Edna Barbosa de Sales (XXX.534.231-XX); Edna Paulo dos Santos (XXX.204.271-XX); Geralda Caetano Pereira (XXX.784.451-XX); Isabel Vieira Silva (XXX.862.381-XX); Jean Anderson Rodrigues Teixeira (XXX.864.941-XX); Joelcio Vaz (XXX.987.181-XX); Josethe Goncalves de Jesus (XXX.613.921-XX); Julia Maria Antonia da Silva Cruz (XXX.450.291-XX); Ladomi de Oliveira (XXX.758.671-XX); Leuzaneide Pinheiro (XXX.818.051-XX); Luciene Miranda Mendes (XXX.990.652-XX); Marcia Neres Honorato da Silva (XXX.337.571-XX); Maria Gorete Henrique Batista (XXX.355.274-XX); Maria do Carmo Durvalina Paixao (XXX.075.421-XX); Maria dos Anjos de Sousa Madeira (XXX.808.321-XX); Neuzivan Soares Gomes (XXX.119.061-XX); Nonato Pereira da Silva (XXX.039.901-XX); Oyamas Nepomuceno Vasconcelos (XXX.061.261-XX); Sonia Goncalves de Moura (XXX.970.151-XX); Tereza de Oliveira Monteiro (XXX.496.021-XX); Walmir Freire Santiago Junior (XXX.423.361-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual do Inss - Goiânia/go - Inss/mps. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.